Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-07.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000158-07.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MARCIA MORATELLI - CPF: 021.613.059-05 (EMBARGANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOEL FLORENCO DE SOUZA - CPF: 580.513.761-53 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (EMBARGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), BERTOLDO FRANCISCO DE ABREU JUNIOR - CPF: 041.598.466-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0001-07 (EMBARGADO), CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI - CPF: 930.087.678-34 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTEDITO PROIBITÓRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e OUTROS em fade de acordão que por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Em suas razões, alega que a apelação foi desprovida, sob o argumento de que não há elementos nos autos que indiquem que a posse do Sr. Valdir Antônio Grando e Outros tenham se instaurado por violência ou clandestinidade, bem como que competia aos apelantes/embargantes fundamentar o pedido de proteção possessória com base na posse que exerceram sobre o imóvel disputado e, não apenas na qualidade de seu título.

Aduzem que o acórdão é omisso e contraditório quanto a situação fática narrada pelas testemunhas (audiência de justificação), que comprovaram que os Apelantes/Embargantes exerceram a posse justa, mansa e pacífica, além de que possuem o domínio do imóvel.

Afirmam, que ao contrário do consignado no acordão, ficou evidenciado que a posse era dos Apelantes/Embargantes e foi esbulhada pelos Apelados/Embargados, em afronta a lei.

Que a data da aquisição é comprovada documentalmente com as matrículas, ou seja, 12.07.2013 conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1o Tabelionato de Presidente Prudente – SP, levada a registro em 14.08.2013, na matrícula 1.282 do CRI de Querência – MT, gerando a matrícula 5.263.

Que a entrada na posse do imóvel se deu no mesmo ato, pois, a área estava abandonada, somente em vegetação nativa, inclusive se dirigiu até o imóvel o preposto dos Apelantes/Embargantes e o engenheiro para desdobramento do imóvel, conforme consta na matrícula, (agosto/2014), separando a parte com ocupação, da parte sem ocupação.

Destacam a oitiva das testemunhas, Sr. Carlos André e, dos Senhores Samoil e Aluisio e Ozenio de Souza.

Assim, que não resta dúvida que o exercício da posse no imóvel anteriormente era dos Apelantes/Embargantes, estando o imóvel abandonado pelos antigos ocupantes, talvez pela Operação Lacraia, ou ainda após o desmatamento irregular.

Aduzem que os testemunhos e documentos juntados comprovam o exercício da posse, inexistindo dúvida quanto ao domínio, logo, é de direito dos requerentes e dever do Poder Judiciário garantir o direito a posse vindicada, com a procedência da ação de interdito proibitório.

Portanto, que restam evidentes as contradições internas no julgado, merecendo integração.

Assim, que pelos depoimentos colhidos nos autos e analiticamente acima demonstrados, se mostra, sem sombra de dúvidas, que a conclusão evidenciada pelo julgado é dissociada da realidade comprovada no processo, o que denota a contradição interna apta a ser sanada pelos presentes aclaratórios.

Além disso, a conclusão do julgado é omissa, já que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e acima indicados capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigos 1.022, parágrafo único, inciso II c/c 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC).

Destaca, que outro ponto que merece ser enfrentado nesses aclaratórios é a divisão de áreas existente entre os Embargados conforme diversos documentos encartados nos autos, inclusive Escritura Pública de Compra e Venda, delimitando a propriedade de CAIO/5T e VALDIR, matéria a ser apreciado pelo Relator e 2a Vogal que pode influenciar ao julgamento de mérito.

Prequestionam os art. 561, I, II, II e IV do CPC, 567 do CPC e 1210 do CC.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para fins de se suprimir as omissões existentes (artigo 1.022, inciso II do CPC) e eliminar as contradições e, de consequência, seja analisado pormenorizadamente os elementos dos autos e do recurso de apelação, em especial os depoimentos das testemunhas e as provas documentais anexadas aos autos, provendo-se o recurso de Apelação interposto.

Manifestação dos Embargados (id.n.o 175615192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

De igual forma inexiste a omissão suscitada.

Portanto, diverso do que afirma o Embargante foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância/

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante que a seu viso autorizariam o reembolso.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023